Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-15.2011.8.11.0101
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000421-15.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 630.328.131-15 (APELANTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0000421-15.2011.8.11.0101

APELANTE: ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Elias Antônio de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que o condenou a 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006).

A defesa pleiteia a absolvição por suposta insuficiência de provas, alegando que não há comprovação de que o apelante estivesse praticando a mercancia ilícita de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, termo de apreensão de drogas e apetrechos para o tráfico, além dos depoimentos das testemunhas.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas — cento e doze trouxinhas de pasta base de cocaína e duas pedras maiores da mesma substância —, bem como a posse de instrumentos típicos de preparo e fracionamento do entorpecente, indicam a destinação comercial da substância ilícita.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência são firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A tentativa de evasão do réu no momento da abordagem policial reforça a tese da prática de tráfico de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e em consonância com as demais provas, possuem validade probatória e podem fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos típicos do tráfico, aliada aos demais elementos probatórios, evidencia a mercancia ilícita de entorpecentes.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas, constituem meio probatório idôneo para fundamentar a condenação.

A tentativa de evasão do acusado no momento da abordagem policial pode ser considerada elemento indiciário da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1391212/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1327208/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2018, DJe 26/10/2018.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0000421-15.2011.8.11.0101

APELANTE: ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia, que o condenou nas sanções do artigo 33, caput c/c artigo 40 inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição por insuficiência de provas.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, DR. ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, manifesta pelo
desprovimento do recurso defensivo
, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N°11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE – VASTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO DA MERCANCIA ILÍCITA - LAUDO DE CONSTATAÇÃO E APREENSÃO DA DROGA – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE MENORES CONSUMIDORES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025